Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707004-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal , que, em sede de liquidação por arbitramento, considerando que ainda não se instaurou o cumprimento de sentença, bem assim, que os agravos de instrumentos precedentes, interpostos pelas partes contra a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal, ainda não foram julgados pela egrégia 4a Turma Cível, determinou o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento definitivo dos citados recursos. Em suas razões, a recorrente afirma que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal, de forma que se impunha o prosseguimento do processo a fim de se alcançar o pagamento do valor incontroverso. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do feito, independentemente do julgamento do AGI 0737807-46.2020.8.07.0000. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra a configuração de ambos os requisitos legais. De fato, embora a liquidação por arbitramento tenha por finalidade o pagamento de diferenças de vencimentos, o valor correspondente não se insere na definição de alimentos, indispensáveis à subsistência da recorrente, sobretudo porque relativos a verbas que deveriam ter sido pagas décadas atrás. Apesar de ter afirmado a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a parte não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao agravo para determinar a instauração da fase executiva sem que antes tenha se exaurido a liquidação por arbitramento. De fato, não há, ainda, em princípio, dívida líquida a ser adimplida pela parte agravada, faltando, portanto, ao título judicial, um de seus atributos. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator